Tribunal: TJDFT
Processo: 0715540-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO POR ADESÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CONTRATANTES COM MAIS DE 59 ANOS DE IDADE. ALÍQUOTAS DE REAJUSTES PREVIAMENTE ESTIPULADAS. TEMAS 952 E 1.016. STJ. APLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES. NÃO CABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Devidamente intimados a se pronunciarem sobre a decisão que dispensou a produção de provas, os apelantes declinaram expressamente seu desinteresse em se manifestar, razão pela qual os autos foram conclusos para a fase sentencial, já que a decisão foi alcançada pela preclusão. 1.1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O plano de saúde foi contratado na modalidade coletiva, cujo reajuste é feito com base na livre negociação entre as partes contratantes, cabendo à Agência Nacional de Saúde Suplementar tão somente monitorar esses reajustes, mas não definir um índice como teto. 2.2. Ademais, tendo a parte aderido ao seguro coletivo, inviável a vinculação às regras inerentes aos planos individuais, sob pena de desvirtuamento do pacto.
3. O reajuste financeiro, ou anual, previsto contratualmente, tem por objetivo a garantia da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e possibilitar a continuidade e a qualidade do atendimento dos serviços médicos, hospitalares e laboratoriais disponibilizados no plano de saúde, sendo considerado no cálculo a maior longevidade da população, a ampliação de coberturas, a incorporação de novas tecnologias, a maior utilização dos serviços disponibilizados e a variação dos custos com assistência médico-hospitalar.
4. Mesmo não sendo vedada a previsão de reajustes das mensalidades do plano de saúde a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro, haveria de ser considerado abusivo o aumento se não fosse o devido detalhamento exposto pela operadora e seguradora ao consumidor, acerca dos critérios adotados na adequação dos valores, o que fulminaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4.1. Nesse contexto, os reajustes aplicados pela seguradora de saúde observam o entabulado, a legislação e as normas administrativas da ANS, não se mostrando abusivos ou ilícitos.
5. Fosse a hipótese de ser reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora do plano de saúde, deveria ser realizada perícia na fase de liquidação de sentença, conforme determina o REsp 1.568.244/RJ, sendo vedado ao julgador impor, de ofício, o afastamento e a substituição do percentual aplicado. 5.1. Com o entendimento vinculado do STJ, a tese firmada no julgamento do REsp n.o 1.568.24/RJ, também sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 952), são aplicáveis aos contratos de plano de saúde coletivos.
6. Não sendo constatada a abusividade nas cobranças, não se vislumbra má-fé na conduta, sendo, portanto, incabível a pretensa restituição de indébito.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.